Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603129-42.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
13/11/2023
Número: 0603129-42.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 1
Última distribuição : 25/09/2022
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÃO 2022 - VALERIA DA SILVA TRINDADE -
PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - PSOL
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 VALERIA DA SILVA TRINDADE DEPUTADO
FEDERAL (INTERESSADO)
CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA (ADVOGADO)
VALERIA DA SILVA TRINDADE (REQUERENTE)
CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43763862
13/11/2023
14:11
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.824

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603129-42.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
INTERESSADO: ELEICAO 2022 VALERIA DA SILVA TRINDADE DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA - OAB/PR46362-A
REQUERENTE: VALERIA DA SILVA TRINDADE
ADVOGADO: CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA - OAB/PR46362-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADA
FEDERAL. CANDIDATA NÃO ELEITA.
INTEMPESTIVIDADE DAS CONTAS
FINAIS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À
A T I V I D A D E F I S C A L I Z A T Ó R I A .
IRREGULARIDADES NO PAGAMENTO
D E
D E S P E S A S
C O M
F E F C .
CONTRADIÇÃO ENTRE AS DATAS DOS
R E C I B O S
E
A S
D A T A S
D O
C A L E N D Á R I O . A U S Ê N C I A D E
COMPROVANTE DE PAGAMENTO.
J U N T A D A
D E
D O C U M E N T O S
EXTEMPORÂNEOS. APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE
E RAZOABILIDADE. PERCENTUAL DE
8 , 3 2 % .
P O S S I B I L I D A D E
D E
SUPERAÇÃO. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS. RECOLHIMENTO DE
VALORES AO TESOURO NACIONAL

1. A apresentação das contas finais com
03 dias de atraso é falha de natureza
formal que enseja a anotação de
ressalva, vez que não houve prejuízo à
atividade fiscalizatória.

Num. 43763862 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 13/11/2023 14:11:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111314115607500000042722374
Número do documento: 23111314115607500000042722374
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/11/2023 14:34:33

2. Nos termos do art. 35, § 12 c/c 60,
ambos da Res.-TSE nº 23.607/2019 a
comprovação dos gastos eleitorais deve
ser feita por meio de documento fiscal
idôneo emitido em nome dos candidatos
e partidos políticos, sem emendas ou
rasuras, devendo conter a data de
emissão, a descrição detalhada, o valor
da operação e a identificação do
emitente e do destinatário ou dos
contraentes pelo nome ou razão social,
CPF ou CNPJ e endereço.

3. A incongruência entre o valor pago a
título de militância, fixado em diária, em
confronto com os dias efetivamente
contados do calendário, com base nos
recibos eleitorais juntados, importa em
ausência de efetiva comprovação dos
dias trabalhados, o que impõe a
devolução da diferença ao Tesouro
Nacional, na forma do art. 79, § 1º, da
Res. TSE nº 23.607/2019.

4. Documentos juntados após o parecer
conclusivo, embora não sejam aceitos
para afastar as irregularidades em face
da preclusão, podem ser reconhecidos a
fim de afastar o recolhimento de valores
d e v i d o s a o T e s o u r o N a c i o n a l .
Precedentes deste TRE/PR.

5. A comprovação de que o pagamento
com militante foi feito na conta de seu
companheiro tem o condão de afastar a
devolução do valor ao Tesouro Nacional.

6. Conjunto das irregularidades que
atinge R$ 1.876,00 (mil oitocentos e
setenta e seis reais), que corresponde a
8,32% da movimentação financeira da
campanha, autoriza a aplicação dos
princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade

7. Contas aprovadas com ressalvas, com
recolhimento de valor ao Tesouro
Nacional limitado a R$ 800,00.

DECISÃO

Num. 43763862 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 13/11/2023 14:11:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111314115607500000042722374
Número do documento: 23111314115607500000042722374
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/11/2023 14:34:33

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 09/11/2023

RELATOR(A) JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de prestação de contas apresentada por VALÉRIA DA SILVA
TRINDADE, filiada ao Partido Socialista e Liberdade - PSOL, candidata não eleita ao
cargo de Deputada Federal nas eleições de 2.022.

As contas parciais foram apresentadas no prazo (id. 43130736) e as contas
finais foram intempestivamente apresentadas em 4 de novembro de 2022 (id. 43373505).

Publicado o edital, nos termos do artigo 56, caput, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE (id. 43440637), não houve impugnação (id. 43453825).

O Setor Técnico deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, ao apreciar as
contas da candidata, emitiu Parecer Técnico Conclusivo pela desaprovação das contas
(id. 43644039) apontando as seguintes irregularidades: i) intempestividade na entrega da
prestação de contas final, ocorrida em 04/11/2022; ii) irregularidades no pagamento de
despesas pagas com o Fundo Especial de Financiamento da Campanha – FEFC e iii)
existência de recursos públicos não utilizados oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC, com o valor de R$ 1.564,99 (mil, quinhentos e
cinquenta e quatro reais e noventa e nove centavos) não recolhidos.

Em seguida, foi juntada uma GRU no valor de R$ R$ 1.564,99 (mil,
quinhentos e cinquenta e quatro reais e noventa e nove centavos) referente aos recursos
do FEFC não utilizados (id. 43677813).

Após a juntada de novos documentos, a Seção de Contas Eleitorais manteve
a desaprovação das contas (id. 43722063), destacando: i) intempestividade na entrega da
prestação de contas final; ii) irregularidade no pagamento junto a Sandra Fernandes
Aguiar no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) (item 7.1), bem como em relação a
Scheila Regina Galvão no valor de R$ 1.076,00 (mil e setenta e seis reais) (item 7.2).

Intimado para se manifestar em relação ao Parecer Técnico Conclusivo, o
prestador apresentou manifestação e novos documentos (id. 43729869).

Além disso, houve nova juntada de documentos no id. 43733540.

A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pela aprovação com
ressalvas (id. 43736582).

Em síntese, é o relatório.
Num. 43763862 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 13/11/2023 14:11:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111314115607500000042722374
Número do documento: 23111314115607500000042722374
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/11/2023 14:34:33

VOTO

A Prestação de Contas é o meio pelo qual o candidato apresenta, de forma
detalhada, todas as receitas e despesas da campanha, fornecendo aos interessados
importantes informações a respeito de quem financiou sua atividade política, bem como
da destinação dos recursos. Também viabiliza a necessária fiscalização acerca da
movimentação financeira da campanha eleitoral, apontando eventual descompasso com o
regramento pertinente às fontes vedadas, aos gastos proibidos e aos limites impostos, o
que se revela ainda mais significativo quando há financiamento público.

A respeito, eis a lição de José Jairo Gomes:

Deveras, é direito impostergável dos integrantes da comunhão
política saber quem financiou a campanha de seus mandatários e
de que maneira esse financiamento se deu. Nessa seara, impõe-se
a transparência absoluta, pois em jogo encontra-se o legítimo
exercício de mandatos e consequentemente do poder estatal. Sem
isso, não é possível o exercício pleno da cidadania, já que se
subtrairiam do cidadão informações essenciais para a formação de
sua consciência político-moral, relevantes sobretudo para que ele
aprecie a estatura ético-moral de seus representantes e até mesmo
para exercer o sacrossanto direito de sufrágio. (Direito Eleitoral, 14ª
ed., Atlas, cap. 15.2.1)

Nesse viés, a prestação de contas visa a fiscalização das arrecadações e
gasto de campanha pela Justiça Eleitoral, com o objetivo de garantir a lisura, a
normalidade e a legitimidade das eleições, bem como de inibir o abuso do poder
econômico e político por parte dos concorrentes a cargo eletivo, a fim de se manter o
equilíbrio da disputa.

Para subsidiar a análise do presente feito, a movimentação financeira da
campanha eleitoral totalizou R$ 22.540,49, composta de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha repassado pelo órgão partidário.

Assim, passa-se a analisar individualmente os apontamentos.

II. i. Entrega intempestiva da prestação das contas finais

A prestação de contas de campanha visa assegurar a transparência e a
fiscalização pelos eleitores da receitas e despesas realizadas pelo candidato no decorrer
da corrida eleitoral.

No caso em análise, a prestação de contas final foi apresentada de forma
intempestiva em 04/11/2022, com atraso de 03 (três) dias (item 1.1).

A respeito, na esteira do art. 29, III da Lei 9.504/1997, o caput do art. 49 da
Num. 43763862 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 13/11/2023 14:11:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111314115607500000042722374
Número do documento: 23111314115607500000042722374
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/11/2023 14:34:33

Res.-TSE 23.607/2019, assim dispõem:

Art. 49. As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno
de todas as candidatas ou de todos os candidatos e de partidos
políticos em todas as esferas devem ser prestadas, via SPCE, à
Justiça Eleitoral até o 30º dia posterior à realização das
eleições (Lei nº 9.504/1997, art. 29, III).

(...)

§ 3º As prestações de contas finais enviadas pelo SPCE devem ser
juntadas automaticamente pelo PJE às prestações de contas
parciais, caso já tenham sido entregues.

§ 5º Findos os prazos fixados neste artigo sem que as contas
tenham sido prestadas, observar-se-ão os seguintes
procedimentos:

I - a identificação dos omissos será feita em até 3 (três) dias do
prazo para prestar contas;

II - mediante integração entre o SPCE e o PJe, com a autuação da
informação na classe processual de Prestação de Contas, caso
tenha havido omissão na prestação de contas parcial, ou a juntada
na respectiva prestação de contas parcial já autuada;

III - a unidade técnica, nos tribunais, e a(o) chefe de cartório, nas
zonas eleitorais, instruirão os autos com os extratos eletrônicos
encaminhados à Justiça Eleitoral, com as informações relativas ao
recebimento de recursos do Fundo Partidário, do Fundo Especial
de Financiamento de Campanhas, de fonte vedada e/ou de origem
não identificada e com os demais dados disponíveis;

Com efeito, a fixação de prazos para a prestação de contas tem como
finalidade garantir a transparência da movimentação financeira da campanha, bem como
viabilizar a necessária fiscalização pela Justiça Eleitoral, Ministério Público, partidos e
demais candidatos.

Neste ponto vale observar que, para as eleições de 2022, o prazo para
entrega das contas venceu em 01/11/2022, porém a prestação de contas final foi
apresentada pelo prestador de forma intempestiva em 04/11/2022, ou seja, 03 dias após
o prazo previsto no artigo anteriormente reproduzido.

Contudo, a apresentação intempestiva da prestação de contas final, no caso
concreto, não deve ser considerada grave, porquanto não dificultou - ou o fez
minimamente - a análise e fiscalização da movimentação financeira havida, tratando-se
Num. 43763862 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 13/11/2023 14:11:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111314115607500000042722374
Número do documento: 23111314115607500000042722374
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/11/2023 14:34:33

de falha de natureza meramente formal, não comprometendo a regularidade das contas.

Nesses termos é a jurisprudência desta Corte:

– PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. ELEIÇÕES
2020. APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DAS CONTAS FINAIS.
POSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO. [...].

1. A apresentação das contas finais com atraso é falha de natureza
formal que enseja a anotação de ressalva, vez que não houve
prejuízo à atividade fiscalizatória.

[...]

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060003268, Acórdão
de , Relator(a) Des. Flavia Da Costa Viana, Publicação: DJE -
DJE, Tomo 15, Data 26/01/2023)

Portanto, como não houve prejuízo à atividade fiscalizatória, merece apenas
o apontamento de ressalva, nos termos do art. 74, II, da Res.-TSE 23.607/2019.

Portanto, concluo que os vícios apontados não dão, por si só, ensejo à
desaprovação das contas, devendo as contas serem aprovadas com ressalvas.

II.ii. Irregularidades no pagamento de despesas pagas com FEFC

O parecer técnico conclusivo aponta inconformidades na comprovação do
pagamento de despesas com militância, em afronta ao contido no art. 53, II da Res.-TSE
23.607/2019, que estabelece o seguinte:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a
prestação de contas, ainda que não haja movimentação de
recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste
artigo:

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos
eleitorais realizados com recursos do Fundo Partidário e com
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução;

Destaca-se que o art. 35, § 12 da Res.-TSE 23.607/2019 estabelece que a
comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo e
descritivo, senão vejamos:

Num. 43763862 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 13/11/2023 14:11:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111314115607500000042722374
Número do documento: 23111314115607500000042722374
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/11/2023 14:34:33

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites
fixados nesta Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26) :

(...)

§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a
identificação integral das pessoas prestadoras de serviço, dos
locais de trabalho, das horas trabalhadas, da especificação das
atividades executadas e da justificativa do preço contratado.

Ademais, por se tratar de despesas pagas com recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha – FEFC e do Fundo Partidário, a utilização irregular
enseja a devolução dos valores ao Tesouro Nacional, na forma do art. 79, § 1º da Res.-
TSE 23.607/2019, de seguinte teor:

Art. 79. A aprovação com ressalvas da prestação de contas não
obsta que seja determinada a devolução dos recursos recebidos de
fonte vedada ou a sua transferência para a conta única do Tesouro
Nacional, assim como dos recursos de origem não identificada, na
forma prevista nos arts. 31 e 32 desta Resolução.

§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos
recursos do Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) ou a sua utilização indevida,
a decisão que julgar as contas determinará a devolução do valor
correspondente ao Tesouro Nacional no prazo de 5 (cinco) dias
após o trânsito em julgado, sob pena de remessa dos autos à
representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União,
para fins de cobrança.

§ 2º Na hipótese do § 1º, incidirão juros moratórios e atualização
monetária, calculados com base na taxa aplicável aos créditos da
Fazenda Pública, sobre os valores a serem recolhidos ao Tesouro
Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador até a do
efetivo recolhimento, salvo se tiver sido determinado de forma
diversa na decisão judicial.

No caso em exame, no item 7.1 do parecer técnico conclusivo (id.
43722063), a Seção de Contas aponta divergências na comprovação do pagamento do
serviço de militância em relação a Sandra Fernandes de Aguiar.

Inicialmente, o Setor Técnico destacou a divergência de R$ 400,00,
consoante tabela abaixo descrita:

Num. 43763862 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 13/11/2023 14:11:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111314115607500000042722374
Número do documento: 23111314115607500000042722374
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/11/2023 14:34:33

Intimada a se manifestar, a candidata afirmou que o trabalho foi realizado 7
dias da semana, de forma que os pagamentos estariam corretos porque se tratou de 45
dias de campanha.

A Seção de Contas destacou que “verifica-se, ainda, que há previsão no
instrumento contratual de pagamento por diária, no valor de R$ 100,00 (cem reais), bem
como que todos os 06 (seis) recibos apresentados foram emitidos com datas sequenciais,
em ordem cronológica e com previsão da quantidade de diárias”.

Ao final, foi resumida a quantidade de diárias em confronto com as datas do
calendário da seguinte forma:

Dessa forma, a inconsistência atingiu R$ 800,00 (oitocentos reais) e não o
montante de R$ 400,00 (quatrocentos reais), inicialmente previstos.

No caso em tela, vê-se que o contrato firmado entre a candidata e Sandra
Fernandes de Aguiar estabeleceu que “prazo de duração está diretamente relacionado ao
prazo da campanha eleitoral, iniciando-se a partir da assinatura deste instrumento e
terminando em 01 de outubro de 2022 (id. 43672025).

Considerando-se que não foi aposta data na assinatura do contrato, a Seção
de Contas Eleitorais iniciou a contagem das diárias a partir do dia 31/08/2022, data da
assinatura do primeiro recibo eleitoral (id. 43672025, p. 03).

A candidata reitera no id. 43729869 que “O que se tem de fato é que foram
pagas as 45 diárias relativas ao período de campanha eleitoral de 45 dias”.

Ocorre que, em função da ausência de aposição de data no campo respectivo
do contrato de trabalho, bem como em razão da falta de indicação precisa dos dias
trabalhados nos recibos eleitorais, deve-se ter em conta que a despesa não foi
devidamente comprovada.

A alegação da candidata de que foram pagas as diárias referentes aos 45
Num. 43763862 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 13/11/2023 14:11:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111314115607500000042722374
Número do documento: 23111314115607500000042722374
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/11/2023 14:34:33

dias de campanha apenas se sustentaria na hipótese de que o contrato fosse assinado no
primeiro dia permitido para realização da campanha eleitoral, ou seja, 16 de agosto de
2022, o que não se comprovou.

Diante da ausência de aposição de data no contrato e considerando que o
primeiro recibo eleitoral é datado de 31 de agosto de 2022, constata-se efetivamente uma
incongruência entre o valor pago e os dias efetivamente trabalhados.

Esta Corte já decidiu que o período trabalhado deve ser específico, conforme
se infere do seguinte precedente:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. ENVIO DE RELATÓRIOS
FINANCEIROS. ATRASO. REPASSE DE RECURSOS PELO
PARTIDO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. APOSIÇÃO
DE RESSALVA. OMISSÃO DE DESPESAS COM HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS E CONTÁBEIS. IRREGULARIDADE AFASTADA.
COMPROVAÇÃO DE GASTOS ELEITORAIS. MILITÂNCIA.
IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO E DO SERVIÇO
PRESTADO. AUSÊNCIA DO PERÍODO DE TRABALHO.
IRREGULARIDADE. RECURSOS DO FEFC. RESTITUIÇÃO.
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. ATRASO. PONDERAÇÃO
DAS CIRCUNSTÂNCIAS. RESSALVA. INDÍCIO DE
IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.
CIÊNCIA PRE. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA
R A Z O A B I L I D A D E . I N A P L I C A B I L I D A D E . C O N T A S
DESAPROVADAS. (...) 5. Em se tratando de gastos com
pessoal, ainda que comprovado o pagamento a destinatário
identificado, a regularidade da despesa está condicionada ao
detalhamento do serviço prestado e sua confirmação pelo(a)
prestador(a) de serviços. Inteligência arts. 35, § 12, 53, inciso II, c e
60, § 2º da Resolução do TSE nº 23.607/2019. 6. Ausente
informação referente ao período de trabalho, em
desatendimento ao disposto no art. 35, § 12 da Resolução do
TSE nº 23.607/2019, não há a devida demonstração da
destinação dos recursos públicos, ensejando sua restituição,
nos termos do art. 79, §§ 1º e 2º da Resolução do TSE nº
23.607/2019. (...).Considerando as diversas falhas apontadas,
em especial inconsistência nas despesas pagas com recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC que
representa 64,60% do total da movimentação da campanha,
impedindo a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, a desaprovação das contas é medida que se
impõe. Precedentes do TSE. 12. Contas desaprovadas com
determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060363093, Acórdão
de , Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE -
Num. 43763862 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 13/11/2023 14:11:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111314115607500000042722374
Número do documento: 23111314115607500000042722374
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/11/2023 14:34:33

DJE, Tomo 144, Data 28/07/2023)

Destarte, deve ser mantida a irregularidade no valor de R$ 800,00 (oitocentos
reais), que corresponde a 3,54% da movimentação total de campanha, cujo valor será
apreciado em conjunto com o apontamento seguinte.

De toda sorte, o montante de R$ 800,00 (oitocentos reais) deve ser recolhido
ao Tesouro Nacional, na forma do art. 79, § 1º, da Res. TSE nº 23.607/2019.

Já no item 7.2 foi identificada inconsistência nas despesas com a
fornecedora SCHEILA REGINA GALVAO (Atividades de militância e mobilização de rua),
custeadas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), no
montante de R$ 1.076,00 (mil e setenta e seis reais).

Verifica-se que a compensação do cheque de n.º 850002 possui contraparte
distinta da fornecedora, consoante dados do nome e CPF/CNPJ da contraparte constante
do extrato eletrônico disponível no Sistema de Prestação de Contas Eleitorais (SPCE-
WEB 2022), com informações acessíveis para quaisquer interessados por consulta
p ú b l i c a n a p á g i n a o f i c i a l d e n o m i n a d a D I V U L G A C A N D C O N T A S
(https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/2022/2040602022/PR/16000162
2000/extratos)

Quando da intimação do primeiro parecer conclusivo, a candidata não
apresentou recibo, comprovante de pagamento ou qualquer outra documentação
equivalente, tal como cópia do cheque nominal e cruzado, além de outras suficientes para
demonstrar a quitação do gasto eleitoral.

No momento do segundo parecer (id. 43722063), a candidata informou (id.
43729869) que “O cheque foi pago pelo serviço, conforme valor equivalente à NF,
entregue ao prestador que depositou na conta de Davi Taborda.

Em consulta ao CNPJ, percebe-se que o nome fantasia é Grupo Taborda e o
email do responsável é DAVI.TABORDA@YAHOO.COM.BR, na qual SCHEILA REGINA
GALVAO consta como responsável.

Além disso foi juntada certidão de nascimento do DAVID TABORDA (filho de
DAVI TABORDA e SHEILA REGINA GALVÃO DOS SANTOS) (id. 43733542), que
comprova o vínculo entre Davi e Scheila.

Por fim, ainda foram apresentadas 02 (duas) declarações que informam que o
valor R$ 1.076,00 (mil e setenta e seis reais) foi pago por meio do cheque nº 85002,
endossado pela fornecedora e depositado na conta de seu convivente DAVI TABORDA,
co-responsável pela empresa (id. 43733543).

Esses documentos foram apresentados pós parecer conclusivo, de forma que
serão conhecidos, exclusivamente, para afastar recolhimento ao Tesouro Nacional,
mantendo, todavia, a conclusão pela irregularidade, conforme entendimento desta Corte
Eleitoral (PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060410379, Acórdão, Relator(a)
Des. Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, Tomo 198, Data 09/10/2023).
Num. 43763862 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 13/11/2023 14:11:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111314115607500000042722374
Número do documento: 23111314115607500000042722374
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/11/2023 14:34:33

Assim, mantém-se a irregularidade no valor de R$ 1.076,00 (mil e setenta e
seis reais, que representa 4,77% da movimentação total da campanha, mas sem
necessidade de devolução de valores ao Tesouro Nacional, eis que os documentos
juntados de forma extemporânea comprovam a destinação do pagamento ao
companheiro de Scheila Regina Galvão dos Santos.

II.iii. Possibilidade de aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade

Assim, as irregularidades na presente prestação de contas resumem-se a: i)
intempestividade na entrega da prestação de contas final; ii) irregularidades na
comprovação de despesas com FEFC no montante total de R$ 1.876,00 (mil oitocentos e
setenta e seis reais), que corresponde a 8,32% da movimentação financeira da
campanha, autorizando a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, porque abaixo da baliza dos 10% da arrecadação total fixada pelo C.
TSE e por esta Corte Eleitoral:

Adota–se como balizas, para as prestações de contas de
candidatos, o valor máximo de R$ 1.064,10 (mil e sessenta e
quatro reais e dez centavos) como espécie de "tarifação do
princípio da insignificância" como valor máximo absoluto entendido
como diminuto e, ainda que superado o valor de 1.000 UFIRs, é
possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade para aquilatar se o valor total das irregularidades não
supera 10% do total da arrecadação ou da despesa, permitindo–se,
então, a aprovação das contas com ressalvas." (Recurso Especial
Eleitoral nº 060313758, Acórdão, Relator(a) Min. Edson Fachin,
Publicação: DJE – Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 123, Data
23/06/2020). Grifei.

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
AUSÊNCIA. DOCUMENTO. COMPROVAÇÃO. GASTO
ELEITORAL. VALOR DIMINUTO. DESVIO DE FINALIDADE. NÃO
CONFIGURADO. FEFC. CANDIDATURA FEMININA. CONTRATO.
PROPAGANDA EM COMUM. OMISSÃO DE GASTO. PARCIAL.
IRREGULARIDADE. VALOR RELATIVO DIMINUTO.
APROVAÇÃO COM RESSALVA. DEVOLUÇÃO AO TESOURO
NACIONAL1 – A ausência de documentos idôneos à comprovação
de gasto eleitoral configura irregularidade e, caso o recurso
utilizado seja proveniente de fonte pública, impõe a determinação
de devolução ao Tesouro Nacional. No caso, admite–se a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade em
razão do diminuto valor absoluto e relativo do gasto não
comprovado.2 – Não se configura desvio de finalidade quando a
verba pública do FEFC é destinada à candidatura feminina e ela a
utiliza para confecção de material de propaganda comum com
candidato masculino do mesmo partido, em razão do benefício que
reverte a ambos.3 – A omissão de gastos na prestação de contas
Num. 43763862 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 13/11/2023 14:11:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111314115607500000042722374
Número do documento: 23111314115607500000042722374
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/11/2023 14:34:33

parcial é irregularidade grave na medida em que viola o dever de
transparência e impede que o eleitor tenha ciência acerca do
destino de verbas da campanha antes do pleito, além de mitigar a
possibilidade de fiscalização concomitante, podendo dar ensejo à
desaprovação das contas. No caso, considerando que a
irregularidade, em termos quantitativos, alcança 10% dos gastos
totais contratados admite–se a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade, para o fim de impor mera
ressalva.4 – Aprovação com ressalvas, associada à devolução de
recursos ao Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060317446, Acórdão
de , Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE -
DJE, Tomo 166, Data 24/08/2023)

ELEIÇÕES 2022 – PRESTAÇÃO DE CONTAS – LEI Nº
9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607 – RECEITAS
ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO BEM – RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL –
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE – VALOR E PERCENTUAL DIMINUTO
DA IRREGULARIDADE – FALHA FORMAL QUE NÃO
COMPROMETE A ANÁLISE DAS CONTAS E A FISCALIZAÇÃO
PELA JUSTIÇA ELEITORAL – CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.1. A ausência de comprovação da propriedade de
bem de terceiro cedido à campanha é irregularidade grave, na
medida em que não se pode aferir a origem do recurso, ensejando
a devolução da importância ao Tesouro Nacional.2. De acordo com
a jurisprudência do c. TSE, nos processos em que se examina
prestação de contas, devem ser observados alguns critérios que
podem viabilizar a aprovação das contas com ressalvas sob a ótica
dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo eles:
"a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
condiciona–se em regra ao preenchimento de três requisitos: a)
falhas que não comprometam a higidez do balanço; b) percentual
inferior a 10% ou valor absoluto irrisório em relação ao total da
campanha; c) ausência de má–fé do prestador" (AgR–REspEl nº
121–40/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 26.4.2021).3.
Contas aprovadas com ressalvas com determinação de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060237503, Acórdão
de , Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE -
DJE, Tomo 136, Data 18/07/2023)

A devolução ao valor ao Erário deve ficar limitada a R$ 800,00
Num. 43763862 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 13/11/2023 14:11:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111314115607500000042722374
Número do documento: 23111314115607500000042722374
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/11/2023 14:34:33

(oitocentos reais) referente ao item 7.1 do parecer técnico conclusivo, em virtude da
incongruência entre o valor pago a título de militância, fixado em diária, em confronto com
os dias efetivamente contados do calendário, com base nos recibos eleitorais juntados.

CONCLUSÃO

Ante os fundamentos fáticos e jurídicos expostos, voto no sentido de julgar
APROVADAS COM RESSALVAS as contas de VALERIA DA SILVA TRINDADE relativas
às eleições de 2022, com fundamento no artigo 30, inciso II, da Lei 9.504/97, e no artigo
74, inciso II, da Resolução TSE nº 23.607/2019, bem como para determinar o
recolhimento total de R$ 800,00 (oitocentos reais) ao Tesouro Nacional, corrigidos
desde setembro de 2022, com fundamento nos artigos 17, § 9°, 32, § 2°, e 79, § 1º, todos
da Resolução TSE n. 23.607/2019.

A publicação deste acórdão cumpre à finalidade de intimação do prestador
das contas para pagamento do valor devido e permite, a partir do seu trânsito em julgado,
a adoção dos procedimento de cumprimento de sentença, como previstos no art. 33 e
seguintes, da Resolução 23.709/2022, sem prejuízo da possibilidade de apresentação
prévia do recolhimento do valor ao Tesouro Nacional (art. 9°, da mesma Resolução),
devidamente corrigido (art. 39, Resolução 23.709/2022) ou da formulação de pedido de
parcelamento (art. 18 e 19 da citada Resolução).

Consigna-se, ainda, quando do recolhimento do valor acima mencionado,
deve-se observar o inteiro teor da Resolução TSE n. 23.709/2022, em relação aos
respectivos fatos geradores.

JULIO JACOB JUNIOR – Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603129-42.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. JULIO JACOB JUNIOR - INTERESSADA: ELEICAO 2022 VALERIA
DA SILVA TRINDADE DEPUTADO FEDERAL - Advogado da INTERESSADA: CLEVERSON
FRANCISCO VIEIRA - PR46362-A - REQUERENTE: VALERIA DA SILVA TRINDADE -
Advogado da REQUERENTE: CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA - PR46362-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Num. 43763862 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 13/11/2023 14:11:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111314115607500000042722374
Número do documento: 23111314115607500000042722374
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/11/2023 14:34:33

Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 09.11.2023

Num. 43763862 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 13/11/2023 14:11:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111314115607500000042722374
Número do documento: 23111314115607500000042722374
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/11/2023 14:34:33